Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705084-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FERREIRA DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mauro Ferreira do Carmo em face da r. decisão (ID 32836095, fls. 31/35) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade no ponto que pleiteava o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante. Por meio da petição de ID 36306883, requer-se a desistência do Agravo de Instrumento. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator